Tribunal: TJMT
Processo: 1002882-95.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002882-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARYNE EMANNUELLE BRAGA PAPA - CPF: 091.777.806-55 (ADVOGADO), W3 NETWORK LTDA - CNPJ: 05.230.079/0001-60 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES - CPF: 071.275.866-67 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA ENTRE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 004/2014 – ANEEL/ANATEL – PREÇO DE REFERÊNCIA - ABUSIVIDADE DE CLAÚSULA CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
- VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC - NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1002882-95.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
W3 NETWORK LTDA.

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. origem n° 1048939-82.2023.8.11.0041

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos

por
W3 NETWORK LTDA
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ele, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA ENTRE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 004/2014 – ANEEL/ANATEL – PREÇO DE REFERÊNCIA - ABUSIVIDADE DE CLAÚSULA CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INSTRUÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução Conjunta nº 04/2014 da ANEEL/ANATEL definiu o valor de R$3,19 (três reais e dezenove centavos) como o preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações. No entanto, por se tratar de um preço de referência a ser considerado nos processos de resolução de conflitos, eventual abusividade praticada pela concessionária de energia exige esclarecimentos que dependem da devida instrução probatória.

Embargos
(Id. 215430182): suscita, em síntese, contradição no acórdão de julgamento, porque o extenso acervo probatório apresentado, por si só, cumpre a finalidade de demonstração da abusividade do preço cobrado pela concessionária de energia no contrato de adesão firmado entre as partes.

Afirma que, como o preço adotado (R$7,75) é muito superior ao preço de referência (R$3,19) e como a embargada nada manifestou sobre os valores cobrados, cabível a aplicação do preço de referência estabelecido na Resolução nº 004/2014 e a concessão da tutela de urgência pretendida, sem a oferta do contraditório ou prévia instrução probatória.

Ainda, aduz que a decisão de não provimento do recurso, ao argumento de que os fatos demandam instrução probatória, sem o enfrentamento de todas as suas teses, caracteriza omissão e, por consequência, ausência de fundamentação.

Prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
(Id. 216815165): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos

por
W3 NETWORK LTDA
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ele.

Para o embargante o acórdão objurgado se apresenta defeituoso porque a matéria impugnada no agravo de instrumento foi satisfatoriamente demonstrada pelas provas e teses apresentadas, logo, cabível a concessão da tutela de urgência pretendida, independentemente do contraditório e da instrução dos autos.

Entretanto, embora o recorrente alegue que o acórdão tenha deixado de apreciar devidamente a matéria, verifica-se que a questão posta a julgamento no agravo de instrumento interposto foi devidamente tratada no acórdão, cuja decisão foi enfática ao afirmar que o preço estabelecido na Resolução Conjunta nº 004/2014 se trata de um critério de resolução de conflitos administrativos, ou seja, um “parâmetro de referência”, que não implica correspondência exata de valores. Diante desta natureza e da ausência de patente abusividade, nesta fase sumária, conforme expressamente relatado no acórdão, têm-se por não cabível a antecipação pretendida.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...) Nos termos do que disciplina o art. 1º desta Resolução, optou-se pela fixação deste preço de referência como um critério de resolução de conflitos administrativos, e não uma regra, já que o princípio da livre negociação de preços permanece vigente nas relações negociais de compartilhamento de infraestrutura, veja o dispositivo:

Art. 1º Estabelecer o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações
, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos,
referenciado à data de publicação desta Resolução.

No presente caso, verifica-se que as partes firmaram o Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura no ano de 2018 e naquela ocasião restou acordado o direito do recorrente de utilizar e ocupar os pontos de fixação disponíveis na estrutura pública (postes) administrada pela recorrida, pelo valor de R$7,75, por cada ponto de compartilhamento utilizado.

Neste contexto, em que pese a Resolução Conjunta nº 004/2014 da ANATEL/ANEEL tenha estabelecido o valor de R$ 3,19 como preço de referência do ponto de fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, têm-se que a previsão contratual, neste momento, deve prevalecer, porque além da natureza de “parâmetro de referência” da Resolução, o contrato celebrado entre as partes, inclusive quando já em vigor as disposições regulamentares quanto a precificação recomendada, foram negociadas livremente entre

as partes, segundo a autonomia da vontade de ambas as partes.

No ponto, não se despreza a ocorrência de eventual abusividade nos preços impostos pela concessionária, especialmente por se tratar de um contrato de adesão, no entanto, a avaliação desta abusividade e a aferição do preço considerado "justo e razoável" aos contratos de compartilhamento de estrutura, é matéria que depende de inúmeras variáveis, e, por isso, adequada a recomendação da dilação probatória para esclarecimento dos pontos destacados.

Quanto a possível política discriminatória de preços entre as grandes prestadoras de serviços de telecomunicação e as pequenas prestadoras, de forma semelhante, há a necessidade da oferta do contraditório e devida instrução dos autos, de modo que a simples alegação de contratos firmados com diversas prestadoras de serviços de telecomunicações, não explica as nuances e os elementos utilizados pela concessionária para o preço imposto.

Desta feita, não demonstrada a patente abusividade da

cláusula contratual firmada entre as partes, é caso de manter, na integralidade, a decisão agravada, porquanto acertada quanto a necessidade de instrução do feito para aprofundamento do direito buscado
. (...)”

No mesmo sentido, a submissão de esclarecimentos das teses levantadas pelo recorrente a competente instrução probatória também não caracteriza carência de fundamentação, porquanto se não verificadas nelas a presenças dos requisitos do art. 300 do CPC, não há que se falar em omissão e nem em concessão da tutela de urgência.

Em verdade, verifica-se que as alegações do embargante são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido e fazer com que o mérito do recurso de agravo de instrumento seja reanalisado, o que não se admite já que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão e não a rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão.

Ou seja, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024